Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-83.2005.8.11.0005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001083-83.2005.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DONISETE FABRI - CPF: 575.289.269-49 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (APELANTE), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (ADVOGADO), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0001-83 (APELADO), FERNANDA FUJISAO KATO registrado(a) civilmente como FERNANDA FUJISAO KATO - CPF: 037.153.439-90 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. cumprimento de sentença. prescrição intercorrente. diligências infrutíferas. ausência de constrição efetiva. extinção mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base na prescrição intercorrente, após tramitação processual superior a 10 anos sem a efetiva constrição de bens do devedor, apesar das diligências realizadas pelo exequente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a ausência de localização de bens penhoráveis, mesmo diante de sucessivos requerimentos processuais, é suficiente para configurar a prescrição intercorrente; e (ii) a manifestação do exequente no curso do processo, com pedidos de diligências repetidas e ineficazes, interrompe o prazo prescricional aplicável.

iii. razões de decidir

3. O cumprimento de sentença iniciou-se em julho de 2010 e foi suspenso em janeiro de 2018, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sendo retomado o prazo prescricional em janeiro de 2019.

4. Aplica-se ao caso o prazo trienal de prescrição previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, por se tratar de crédito indenizatório decorrente de danos morais.

5. A manifestação processual do exequente em outubro de 2020, embora tempestiva, não teve o condão de interromper o prazo prescricional, por não resultar em efetiva constrição patrimonial.

6. A jurisprudência consolidada, especialmente no âmbito do STJ (Tese 568), estabelece que a mera movimentação formal ou diligências repetidamente infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

7. Verificada a ausência de medidas eficazes para satisfação do crédito, por período superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, transcorre o prazo prescricional sem qualquer medida eficaz à satisfação do crédito. 2. Não são aptos a interromper a prescrição intercorrente os requerimentos processuais que reiteram diligências anteriores já reconhecidamente infrutíferas.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO DONISETE FABRI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Processo nº 0001083-83.2005.8.11.0005), ajuizada pelo ora apelante, contra JABUR PNEUS S/A, julgou extinto o cumprimento de sentença, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente (cf. Id. nº 326247861).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo promovido diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, como requerimentos sucessivos de penhora via Bacenjud, Infojud, Renajud e CCS, além de atualização dos cálculos e pedidos de intimação da parte devedora para indicar bens.

Alega que o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil começou a fluir apenas em 11 de janeiro de 2019, após o período de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, e que sua manifestação nos autos em 14 de outubro de 2020 ocorreu dentro desse prazo, interrompendo-o.

Sustenta, por fim, que a execução deve prosseguir, pois não restou caracterizado o abandono processual. (cf. Id. nº 326247862).

Em contrarrazões, JABUR PNEUS S/A requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida (cf. Id. nº 326247867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Primeiramente, quanto à alegação de necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulada pela apelante, conforme certidão de Id. 326959386, defiro o pedido, uma vez que os documentos juntados aos autos, especialmente os comprovantes de rendimentos, demonstram a hipossuficiência financeira alegada, ressaltando-se, ainda, que a recorrente afirma não estar exercendo atividade laboral no momento, subsistindo exclusivamente de benefício previdenciário.

Superada a análise inicial, passa-se ao breve resumo processual.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega a parte Apelante que não houve inércia ou abandono da execução, tendo realizado diversas diligências para localizar bens da apelada; que o prazo prescricional trienal só começaria a fluir após o período de suspensão de um ano (a partir de 11/01/2019), e que sua manifestação em 14/10/2020 interrompeu a prescrição intercorrente.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o apelante não promoveu atos necessários para o regular andamento do feito; que a execução tramita há mais de duas décadas mediante petições ineficazes; e que diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente se houve efetiva inércia do exequente capaz de justificar a extinção do feito.

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento de sentença teve início em 07/07/2010, sendo que os autos foram suspensos e encaminhados ao arquivo provisório em 11/01/2018, com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, diante da ausência de localização de bens da parte devedora. Conforme o § 1º do referido dispositivo, o prazo prescricional ficou suspenso por 1 (um) ano, voltando a correr a partir de janeiro de 2019.

O juízo a quo aplicou corretamente o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, por se tratar de cumprimento de sentença fundado em título judicial de natureza indenizatória (danos morais). Considerando que o prazo voltou a correr em janeiro de 2019, a prescrição se consumaria em janeiro de 2022.

Embora o exequente tenha se manifestado nos autos em 14/10/2020, requerendo diligências, tal manifestação não tem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a mera petição requerendo diligências, sem que haja efetiva constrição patrimonial ou localização de bens penhoráveis, não é suficiente para interromper o curso da prescrição.

A prescrição intercorrente configura-se quando o processo permanece paralisado por inércia do exequente em realizar diligência que lhe incumbia por tempo superior ao prazo prescricional aplicável. No caso em análise, verifica-se que, desde o início do cumprimento de sentença em 2010, não houve qualquer constrição patrimonial efetiva, apesar das diversas tentativas realizadas pelo exequente.

No caso concreto, observa-se que, desde 22/07/2010, data em que se iniciou a fase de cumprimento de sentença, não houve efetiva constrição de bens do devedor, tendo transcorrido prazo superior a 10 anos sem qualquer medida útil voltada à satisfação do crédito executado. As diligências realizadas pelo exequente, como tentativas de penhora online via Bacenjud, consultas aos sistemas Renajud e Infojud, e solicitação de intimação da executada para indicar bens, todas resultaram infrutíferas.

Importante destacar que a executada chegou a indicar bens passíveis de penhora, contudo, a parte exequente recusou a penhorabilidade dos bens indicados e requereu a penhora online de ativos financeiros, que resultou infrutífera em todas as tentativas. Tal circunstância demonstra que o próprio credor contribuiu para a não satisfação de seu crédito, o que reforça a configuração da prescrição intercorrente.

A mera reiteração de pedidos de diligências que já se mostraram infrutíferas anteriormente não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente, sob pena de se tornar a dívida imprescritível, o que não se coaduna com o sistema jurídico vigente, que privilegia a segurança jurídica e a estabilização das relações.

Nesse sentido, recente precedente desta Corte estabelece que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INEFICÁCIA DE ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, decorridos mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva sem localização de bens penhoráveis do executado, apesar das múltiplas diligências empreendidas, todas infrutíferas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando que: (i) transcorreram mais de 11 (onze) anos de tramitação processual sem satisfação do crédito; (ii) se a diligência processual da exequente, com repetidos pedidos de realização de pesquisas patrimoniais, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente; e (iii) se a existência de petição pendente de apreciação judicial tem o condão de obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a Tese nº 568, consolidou o entendimento de que requerimentos para realização de diligências que se revelaram infrutíferas na localização do devedor ou de seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

4.. A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de resultados concretos e eficazes, não constitui ato de efetivo impulso processual capaz de elidir o decurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição intercorrente.

5.. No caso concreto, transcorreram mais de 11 (onze) anos desde o início da fase executiva, ultrapassando significativamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sem que nenhuma das diligências realizadas tenha resultado em constrição patrimonial efetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, transcorre o prazo prescricional sem que o exequente obtenha êxito na localização de bens penhoráveis do devedor. 2. Apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo com pedidos de diligências que se mostraram infrutíferas."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º a 5º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tese 568; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

(N.U 0014232-11.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Quanto ao argumento de que a manifestação do exequente em 14/10/2020 interrompeu o prazo prescricional, não merece acolhimento. Isso porque, conforme já mencionado, a mera petição requerendo diligências, sem que haja efetiva constrição patrimonial ou localização de bens penhoráveis, não é suficiente para interromper o curso da prescrição.

Portanto, estando caracterizada a prescrição intercorrente pela ausência de medidas úteis à satisfação do crédito por prazo superior ao prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026